Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704154-90.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA APELADO: MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA, G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis (ID 39710017 e ID 39710036) interpostas, respectivamente, por G44 BRASIL S/A (Réu) e por MARIA CANDIDA FELIX DE SOUZA (Autora) contra a sentença de ID 39710014, proferida em ação monitória, a qual foi julgada parcialmente procedente para constituir título executivo judicial no valor de R$ 123.120,00, a ser corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de 25.02.2020. O advogado da empresa apelante informa renúncia ao mandato (ID 40181994). Houve a notificação da renúncia ao apelante (ID 40181995 e ID 40181996). Em decorrência deste fato, a mesma foi intimada pelo Despacho ID 40303365 para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Todavia, não foi possível a intimação do apelante nos termos da certidão ID 41262260. Dessa forma o despacho de ID 4167347 estipulou o prazo de 10 (dez) dias úteis para que a representação da parte seja regularizada, o despacho foi publicado dia 25/11/2022 (sexta-feira), iniciando a contagem do prazo em 28/11/2022 (segunda-feira) e o prazo final dia 15/12/2022. Todavia, não ocorreu regularização do vício nesse prazo. É o relatório. DECIDO. Não se verifica nos autos que a Apelante tenha regularizado a sua representação processual após o despacho (ID 41670347). O art. 76 do Código de Processo Civil possibilita ao magistrado conceder prazo para que a parte regularize o vício de representação processual, o que foi feito mediante o Despacho ID 41670347. No entanto, transcorreu in albis o prazo para sanar o vício. Desse modo, é imperioso o não conhecimento do recurso, nos termos do inciso I, §2o, do art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - Não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; A parte que revogar o advogado no mesmo ato deve constituir um novo para que assuma o patrocínio da causa, coisa que não ocorreu no tempo estipulado pelo despacho de ID 41670347. Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76 . Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fundamento no art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023 16:34:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador